Tribunal: STF
Processo: ARE 1333099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 'caput', da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINARES. 
    ]1. Conduta dos guardas municipais que guardou juridicidade à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. 
    2. Inexistência de elementos a justificar a instauração de incidente de dependência toxicológica. A realização de audiência por videoconferência não prejudicou a avaliação do magistrado. Preliminares rejeitadas. 
    MÉRITO. 
    1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 
    2. Sanção que comporta alteração, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Apelo parcialmente provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A pena-base foi fixada no mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.
    Na segunda fase de dosimetria da pena, a sanção permaneceu incólume, mesmo com o reconhecimento da atenuante da menoridade, observado o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
    Na terceira fase, reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei 11.343/06, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína e do 'crack' para a saúde pública) constituem circunstâncias concretas que incrementam o desvalor da conduta, pelo que não se pode cogitar de uma diminuição mais acentuada da reprimenda, pelo que se tem uma reprimenda final de 2 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa.
    A quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, sem dúvida, constituem, como dito, dados empíricos a incrementar o grau de reprovabilidade da conduta. Fatores a justificar o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, bem como a não substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, III, do Código Penal). O benefício não representa uma resposta penal adequada em razão da gravidade em concreto da conduta (quantidade, diversidade e natureza das drogas).
    Trata-se de uma solução que se afina como os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC nº 596.603 (itens 18.3.2, 18.3.3, 19 e 21.4). Em outras palavras, a quantidade, a diversidade e natureza das drogas forma um cenário excepcional que permite a fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, sem a substituição a que alude o artigo 44, do Código Penal, mesmo em se tratando de tráfico de drogas privilegiado.
    Com efeito, 'a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF' (STF, HC nº 130.205, rel. Min. Alexandre de Moraes)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente